Tribunal: STF
Processo: Rcl 68878
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE: AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PARTE NOS PROCESSOS NOS QUAIS PROFERIDAS AS DECISÕES PARADIGMAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Paulo Gomes, em 7.6.2024, contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Barbosa Ferraz/PR, prolatado em 5.6.2024, pelo qual mantida a prisão preventiva do reclamante no Processo n. 0001302-84.2023.8.16.0051.



    2. Consta dos documentos juntados ao processo ter sido o reclamante preso em flagrante, em 21.12.2023, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 22.12.2023, o juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário da comarca de Apucarana/PR converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    Em 26.12.2023, o paciente foi denunciado como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 102-103, e-doc. 4).



    Em 1º.6.2024, o Ministério Público do Paraná juntou alegações finais, manifestando-se pela condenação do reclamante, com fixação do regime prisional semiaberto (fls. 458-467, e-doc. 4).



    Com as alegações finais do Ministério Público, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, indeferido pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Barbosa Ferraz/PR em 5.6.2024 (e-doc. 5).



    3. O reclamante alega que “o entendimento do STF, mais especificamente no julgamento do HC 182.567/RJ (j. 18/03/2020), é de que a manutenção da prisão, quando o regime de cumprimento de pena é mais brando do que o regime fechado, se configura constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o entendimento resta firmado pela Suprema Corte, no sentido de que ‘a fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’ (AgRg no HC nº 197.797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/06/2021)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “segundo o STF ‘a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (AgRg no HC nº 221.936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/04/2023)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o M. M fundamentou sua negativa da revogação da prisão preventiva apenas no fato de que é incabível a análise de qual pena será imposta ao réu, caso condenado, e de que o magistrado não se encontra vinculado aos pleitos do Ministério Público” (fl. 6, e-doc. 1)



     Defende que a autoridade reclamada “ofende o Ministério Público, como se este fosse incapaz ou não fizesse uma análise das circunstâncias do caso concreto, juntamente com o disposto no Código Penal, a fim de solicitar o regime de cumprimento inicial da pena” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera “demonstração inequívoca de desrespeito frente ao entendimento firmado pelo STF, segundo o qual a prisão preventiva é incompatível com regime de cumprimento de pena mais brando do que o fechado” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pleiteia-se os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV, e conforme Lei 13.105/2015, artigo 98 e seguintes, ao longo de todo o processo. (...)



    Diante do exposto, é inegável a existência de fundado receio de dano, sendo imprescindível a revogação da prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura. (...)



    a) Concessão da medida liminar, nos termos do artigo 989, II, CPC; 



    b) Notificação da autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, CPC; 



    c) Citação do beneficiário da decisão impugnada, nos termos do artigo 989, III, CPC;



    d) Dê-se vistas ao Ministério Público, artigo 991, CPC;



    e) Deferimento do pedido, confirmando a liminar e cassando a decisão impugnada, com a consequente expedição do alvará de soltura, artigo 992, CPC; 



    f) A juntada dos documentos para a comprovação do alegado” (fls. 1, 7 e 8, e-doc. 1).



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    7. Põe-se em foco, na presente ação, se o juízo da Vara Criminal da comarca de Barbosa Ferraz/PR teria contrariado as decisões proferidas no Habeas Corpus n. 182.567/RJ, de minha relatoria, no Habeas Corpus n. 197.797/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, e no Habeas Corpus n. 221.936/RJ, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça.



    8. Pelo que consta da inicial, o reclamante não foi parte nos processos subjetivos nos quais prolatadas as decisões alegadamente descumpridas pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    9. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se anotar que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



      A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público são meras alegações, atos instrutórios, que têm a pretensão de convencer o juízo, sem, contudo, impor-lhe o entendimento, ou delimitar-lhe o âmbito de cognição ou sentido da decisão da causa” (ARE n. 1.025.694-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.2.2018). 



    Ressalte-se a inadequação da reclamação para debater sobre o quantum e o regime de cumprimento da pena em caso de eventual condenação.



    Este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    A análise do processo não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora